Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAR FINANCIAMENTO DA MOTOCICLETA POR CAUSA DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE.

1. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta do réu — que agiu de maneira imprudente ao conduzir seu automóvel, colidindo com a motocicleta conduzida pelo autor, provocando lesões corporais ao requerente — e a ausência de pagamento do financiamento da moto pelo demandante, inviável a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais em virtude da perda da posse da moto em ação de busca e apreensão.

2. Consoante a teoria do dano direto e imediato, mais aceita pela jurisprudência e doutrina pátrias, e, para alguns, acolhida expressamente pelo art. 403, do CC, somente pode ser reconhecida como causa do prejuízo a conduta ilícita que tem com ele relação direta e imediata, que é consequência certa e necessária da conduta praticada. No caso dos autos, ainda que se pudesse reconhecer a existência de relação de causa e efeito entre a conduta do réu e a falta de pagamento do financiamento do moto — o que sequer restou provado —, não seria possível admitir a falta de pagamento do financiamento bancário como consequência certa e necessária da conduta ilícita praticada pelo requerido.

3. Apelo não provido.